Tribunal: STJ
Processo: 0138380-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997718 - SP (2025/0138380-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RIAN HENRIQUE DE SOUSA
ADVOGADO
: LEONARDO CORTESE SECAF - SP444092
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO
NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. ATOS INFRACIONAIS
INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Mostra-se correto o indeferimento da aplicação da causa
especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
tendo em vista a existência de diversos atos infracionais praticados pelo
paciente e indicativos da sua dedicação à atividade criminosa, de modo
que o agravante não preenche os requisitos para a diminuição da pena.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48364284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: c3ec0f51-8d3d-463c-8fb4-c94cc140ac22

AgRg no HABEAS CORPUS No 997718 - SP (2025/0138380-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RIAN HENRIQUE DE SOUSA
ADVOGADO
: LEONARDO CORTESE SECAF - SP444092
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO
NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. ATOS INFRACIONAIS
INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Mostra-se correto o indeferimento da aplicação da causa
especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
tendo em vista a existência de diversos atos infracionais praticados pelo
paciente e indicativos da sua dedicação à atividade criminosa, de modo
que o agravante não preenche os requisitos para a diminuição da pena.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RIAN HENRIQUE DE SOUSA
contra decisão de minha lavra, na qual não conheci do
mas concedi a
habeas corpus,
ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva.
Nas razões recursais, a defesa alega que o paciente preenche todos os
requisitos necessários para a aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
Assevera que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
é no sentido
– STF
de que atos infracionais não constituem fundamento idôneo para afastar aplicação
do tráfico privilegiado.
Busca, assim, o provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Inobstante o empenho do agravante, a decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA47967191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:02:51
Código de Controle do Documento: 9715b2e9-3cdd-4ae4-9d9a-9e01c08d9a94

Conforme relatado, a defesa busca a revisão da pena.
O Tribunal
afastou o redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343
a quo
/2006, pelas seguintes razões:

"O Réu possui registros por situações graves na
Vara da Infância e Juventude (lembrando que ele tinha 21
anos à época do fato), ou seja, não parou de se envolver
com ilícitos desde a tenra idade, tudo a demonstrar que
não tem direito: 1. à aplicação do redutor especial de
penas (havendo inclusive boa jurisprudência formada no
sentido de antecedente na Vara da Infância e Juventude
impedir a esdrúxula benesse), tendo-se, portanto, como
resultado final, as penas fixadas na segunda etapa da
sanção penal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e 500
(quinhentos) dias-multa [...]" (fls. 16/17)
A Terceira Seção desta Corte já decidiu "no sentido de que o histórico
infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da
Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de
circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos,
devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de
(EDcl nos EREsp 1.916.596/SP, Rel. Ministra
tais atos com o crime em apuração"
LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
).
30/11/2021
No caso, verifica-se a impossibilidade de aplicação do redutor da pena previsto
no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a existência de diversos atos
infracionais praticados pelo paciente em datas recentes e indicativos da sua dedicação
à atividade criminosa.
A corroborar esse posicionamento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE
PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
MODUS OPERANDI. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INÚMEROS
REGISTROS
DE
ATOS
INFRACIONAIS.
DEDICAÇÃO
DO
PACIENTE
À
ATIVIDADE CRIMINOSA FIRMADA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO A RECLAMAR REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE FIXAÇÃO
DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E
NATUREZA DA DROGA APREENDIDA INSUFICIENTE
PARA CONDUZIR O RESGATE PARA O MODO
FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
II - Pedido de aplicação da minorante prevista no §
4° do art. 33 da Lei de Drogas. O Tribunal a quo - dentro
Documento eletrônico VDA47967191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:02:51
Código de Controle do Documento: 9715b2e9-3cdd-4ae4-9d9a-9e01c08d9a94

do seu livre convencimento motivado- apontou elementos
concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em
que perpetrado o delito em questão não se
compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante
ou de quem não se dedica, com certa frequência e
anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não
há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente. Para tanto,
destacou o Tribunal de origem, o modus operandi do crime
consignando que, "embora envolvimento anterior com o
tráfico (fls. 28/33), o acusado é tecnicamente primário,
porém ficou demonstrado através do conjunto probatório
que as atividades exercidas pelo apelante não eram as de
um traficante ocasional e solitário; pelo contrário, a ele foi
confiada venda de carga de entorpecentes, o que
demonstra não ser um novato na atividade criminosa, mas
sim sua habitualidade e dedicação à narcotraficância, se
utilizando dela como meio de vida, não reunindo mérito
para o benefício." Ademais, a sentença condenatória
asseverou que "o réu ostenta inúmeras passagens pela
vara da infância e juventude pela prática de atos
infracionais, o que também evidencia que é voltado à
prática de ilícitos, o que leva ao afastamento do privilégio"
(fl. 55). Portanto, a manifestação de piso se encontra na
esteira do entendimento exarado no bojo do EREsp n.
1.916.596/SP, julgado pela Terceira Seção em
,
8/9/2021
orientação que permite a utilização de atos infracionais
pretéritos para afastar a referida causa de diminuição de
pena.
III - Nesse contexto, para entender de modo
diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não
se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria
organização criminosa, seria necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução
criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita
do habeas corpus.
IV - In casu, a pena-mínima fora fixada no mínimo
penal.
Além
disso,
embora
sejam
elementos
preponderantes na fixação do modo inicial de resgate de
pena - art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -, a quantidade e a
natureza da droga - 2,12 g de cocaína- não se mostram,
na hipótese em análise, suficientes para conduzir o resgate
da reprimenda no modo inicial fechado. Anoto que o
regime inicial fechado foi determinado tão somente com
base na gravidade abstrata do delito, não tendo sido
apresentado fundamento concreto para imposição de
regime mais gravoso do que o cabível em razão do
quantum de pena aplicado. Desta feita, deve ser estipulado
ao paciente o modo inicial semiaberto.
Agravo regimental parcialmente provido, a fim de
fixar o modo inicial semiaberto ao paciente.
(AgRg no HC n. 893.408/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
15/4/2024
DJe de
.)
19/4/2024

Documento eletrônico VDA47967191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:02:51
Código de Controle do Documento: 9715b2e9-3cdd-4ae4-9d9a-9e01c08d9a94

Não há, portanto, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de
.
habeas corpus
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47967191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:02:51
Código de Controle do Documento: 9715b2e9-3cdd-4ae4-9d9a-9e01c08d9a94

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 997.718 / SP
Número Registro: 2025/0138380-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15021076520248260530
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO CORTESE SECAF
ADVOGADO
: LEONARDO CORTESE SECAF - SP444092
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RIAN HENRIQUE DE SOUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RIAN HENRIQUE DE SOUSA
ADVOGADO : LEONARDO CORTESE SECAF - SP444092
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA48336429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:46
Código de Controle do Documento: b42d1fa2-81e5-48a2-8f95-af193316fb1c

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:46
Código de Controle do Documento: b42d1fa2-81e5-48a2-8f95-af193316fb1c